Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BANCO RCI BRASIL S.A. (apelante/autor) contra a sentença, proferida em ação de ação de busca e apreensão movida em desfavor de MARIA DA CRUZ SANTOS (apelada/ré), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, conforme trecho da sentença abaixo colacionado: (...) DECIDO. Todas as diligências cabíveis a este Juízo foram adotadas no intuito de localizar o veículo objeto dos autos. Contudo, o automóvel não foi encontrado no endereço declinado na inicial e, apesar de realizada a pesquisa de endereços e verificar-se a existência de endereços do devedor ainda não diligenciados, o autor não procedeu ao recolhimento das custas intermediárias que possibilitariam o desentranhamento do mandado para os referidos endereços. Frustradas as diligências já empreendidas, demandando ao autor nova diligência que possibilite o cumprimento da liminar da busca e apreensão deferida, é reservado ao juiz da causa, a fim de resguardar a efetividade processual, exigir, se o caso, o complemento das custas geradas pela renovação das diligências já efetuadas, pois compete a parte custear as despesas processuais, nos termos do art. 82, CPC. A não localização do veículo afasta a finalidade do procedimento especial da busca e apreensão. A impossibilidade fática de captura do bem inviabiliza a consolidação da propriedade do automóvel em favor do autor. O provimento jurisdicional buscado pelo requerente tornou-se irrealizável, o que caracteriza a perda superveniente do interesse de agir, sob o viés da utilidade. Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. A não localização do veículo somada à inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nestes autos. Ante o exposto, JUGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. O autor arcará com as custas processuais, nos termos do artigo 485, §2o, do Código de Processo Civil. Retire-se a constrição de ID n. 67100656. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. (...) Em suas razões recursais (ID 23372051), alega o apelante/autor que Juiz a quo julgou o processo sem análise do mérito nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, considerando que o Banco Autor deixou de emendar a petição inicial, incorrendo em seu indeferimento. Sustenta que a sentença merece ser revogada, pois o magistrado deixou de observar o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, que diz que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e que o § 1o desse artigo prescreve que nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença combatida para que seja dado o devido prosseguimento ao feito. Preparo (ID 23372051). Sem contrarrazões, uma vez que a apelada/ré sequer foi citada nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. A apelação não merece ser conhecida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões recursais devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “ recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões do presente recurso que o apelante/autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Alega o apelante/autor que Juiz a quo julgou o processo sem análise do mérito nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, caracterizando o abandono da causa e que, por esse motivo, deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o que preconiza o § 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil. No entanto, ao compulsar os autos, verifico que a sentença proferida não fundamentou sua decisão nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil e, sim, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, fundamento esse que ficou expressamente estampado na decisão combatida, conforme trecho abaixo colacionado: “Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. A não localização do veículo somada à inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nestes autos. Ante o exposto, JUGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil” (grifo nosso). Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.